Tribunal: TJMT
Processo: 1006088-12.2018.8.11.0006
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006088-12.2018.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RENATA LAUDELINA DE PAULA - CPF: 317.958.518-80 (JUIZO RECORRENTE), WAGNER RABELO SAO MIGUEL - CPF: 038.257.451-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES - MT (JUIZO RECORRENTE), RENATA LAUDELINA DE PAULA - CPF: 317.958.518-80 (RECORRIDO), WAGNER RABELO SAO MIGUEL - CPF: 038.257.451-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E
MENTA

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE – SEM REMUNERAÇÃO – POSSIBILIDADE – PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL – SENTENÇA RATIFICADA.

1

-
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual a licença para acompanhar cônjuge é um direito assegurado ao servidor público. Isto é, preenchidos os requisitos legais, não há que se falar em discricionariedade da Administração Pública.

2

- A concessão de licença a servidor para acompanhar cônjuge deslocado para outro ponto do território nacional independe da discricionariedade da Administração Pública, já que, como previsto na Lei Complementar nº 25/1997, dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Cáceres, em seu art. 97, não há qualquer condicionamento a seu deferimento.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO (S):

RENATA LAUDELINA DE PAULA

MUNICÍPIO DE CÁCERES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
proferida pelo
Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres
, que, nos autos do
Mandado de Segurança

nº.
1006088-12.2018.8.11.0006
,
impetrado por
Renata Laudelina de Paula

contra ato tido como ilegal do
Prefeito Municipal de Cáceres
, concedeu a segurança vindicada,
para
assegurar à impetrante a licença para acompanhamento de cônjuge sem ônus de
RENATA LAUDELINA DE PAULA
, confirmando os termos da liminar, forte no art. 487, I, CPC
.

Não houve condenação em custas e honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ.

Sem recurso voluntário das partes, os autos foram encaminhados a este Sodalício por força da remessa necessária a que se encontra sujeita a sentença (ID n. 8880960).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 15934991) manifestou-se pela
retificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos do Mandado de Segurança

nº.
1006088-12.2018.8.11.0006
, impetrado por
Renata Laudelina de Paula

contra ato tido como ilegal do Prefeito Municipal de Cáceres, concedeu a segurança vindicada,
para
assegurar à impetrante a licença para acompanhamento de cônjuge sem ônus de
RENATA LAUDELINA DE PAULA
, confirmando os termos da liminar, forte no art. 487, I CPC
.

Extrai-se dos autos que, a Impetrante, ora Interessada, é Servidora Pública Municipal, ocupante do cargo de Advogada, lotada na Secretaria Municipal do Município de Cáceres-MT, casada com Odonias França de Oliveira (Id: 16123928).

Constata-se, ainda, que, em 28/8/2018, solicitou junto a Prefeitura Municipal de Cáceres, com fulcro no art. 97, parágrafo único, da Lei Completar nº 25, de 27 de novembro de 1997, renovação de licença, concedida anteriormente por meio da Portaria nº 353, de 15/8/2016, para acompanhar seu cônjuge deslocado para exercer suas funções públicas (membro da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso) em outro Município (Id: 16123933).

Ocorre que, a autoridade coatora indeferiu o pedido, razão pela qual, Renata Laudelina impetrou o Mandado de Segurança, objetivando a renovação de licença sem remuneração para acompanhar o cônjuge, também servidor público (membro da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso), deslocado para exercer suas atividades em outro Município (Alta Floresta/MT).

O Juízo
a quo
concedeu a segurança vindicada, confirmando os termos da liminar concedida.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a esta Corte por força do art. 496, I, do CPC.

Pois bem.

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

Como cediço, o mandado de segurança é ação constitucional que visa corrigir ato abusivo ou ilegal cometido por autoridade e que viola direito líquido e certo, o qual deve ser comprovado de plano por meio de prova documental.

A controvérsia inserta no
mandado
de
seguranç
a se cinge em verificar sobre a legalidade, ou não, do ato promovido pela administração pública que indeferiu o pedido de concessão de
licenç
a, não remunerada, à servidora.

Com efeito, a Lei Complementar Municipal nº 25/1997, dispõe acerca do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Cáceres,
in verbis
:

Art. 97. Poderá ser concedida a licença sem vencimento ao servidor para acompanhar o cônjuge ou companheiro que for deslocado para outro ponto do território nacional, ou para o exercício de mandato eletivo Municipal, Estadual ou Federal.

Parágrafo único.
A licença prevista neste artigo será pôr prazo indeterminado, dependendo de pedido devidamente instruído, que deverá ser renovado de 02 (dois) em 02 (dois) anos.

Assim, como se vê, a licença sem vencimento, diferentemente da remoção ou pedido de licença com remuneração, não se trata de ato discricionário da Administração Pública, já que além de ato subjetivo do servidor público, por ser uma vantagem que lhe foi dada para a proteção de uma unidade maior, a família.

Além de que, necessário ressaltar, o dispositivo acima citado, não condiciona a qualquer requisito anterior para o deferimento da licença.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA OFICIAL. LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. 1
. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual a licença para acompanhar cônjuge é um direito assegurado ao servidor público
.
Isto é, preenchidos os requisitos legais, não há que se falar em discricionariedade da Administração Pública
. 2. Remessa oficial improvida.

(TRF-4 - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50037543720154047000 PR 5003754-37.2015.404.7000, Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA, Data de Julgamento: 23/11/2016, TERCEIRA TURMA). [Destaquei]

Desse modo, a concessão de licença a servidor para acompanhar cônjuge deslocado para outro ponto do território nacional independe da discricionariedade da Administração Pública, já que, como previsto na Lei Complementar nº 25/1997, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Cáceres, em seu art. 97, não há qualquer condicionamento a seu deferimento.

Logo,
forçoso concluir pela ilegalidade por parte da autoridade coatora, do ato que indeferiu o pedido de
licenç
a não remunerada da servidora, portanto,
a sentença não merece reforma, posto que o Magistrado dirimiu muito bem a questão trazida ao debate.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020